Tribunal: TCU
Processo: 010.426/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, interveniente, em razão da não conclusão do objeto pactuado no Contrato de Repasse 289.282-08/2009, celebrado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário  MDA e o Centro de Apoio aos Microempreendedores  CAM, com vistas à formação e qualificação em gestão cooperativista na rede de cooperativas da agricultura familiar e de economia solidária nos municípios de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, interveniente, em razão da não conclusão do objeto pactuado no Contrato de Repasse 289.282-08/2009, celebrado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA e o Centro de Apoio aos Microempreendedores - CAM, com vistas à Formação e Qualificação em Gestão Cooperativista na Rede de Cooperativas da Agricultura Familiar e de Economia Solidária nos municípios de Pernambuco. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Centro de Apoio aos Microempreendedores, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, e as da Sra. Diva Violeta Pinto Ozório, com fundamento na referida alínea "c", condenando, solidariamente, o Centro de Apoio aos Microempreendedores com o espólio da Sra. Diva Violeta Pinto Ozório ou, caso já tenha havido a partilha dos bens, com os seus sucessores até o limite do valor do patrimônio transferido, ao pagamento da quantia descrita a seguir, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir da respectiva data até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na execução, a quantia indicada a crédito, na forma do disposto no Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: V ALOR ORIGINAL (R$) DATA DÉBITO/CRÉDITO 187.000,00 19/05/2010 D 3.765,07 1o/06/2016 C 9.2. aplicar ao Centro de Apoio aos Microempreendedores a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão: 9.5.1. ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ciência, uma vez que o art. 21, incisos XIII e XVII, da Lei 13.844/2019 inseriu, nas suas competências, as políticas e o fomento da agricultura familiar e o cooperativismo na agricultura; e 9.5.2. à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.